Tribunal: STF
Processo: ARE 1347828
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (eDOC 31): 



    “APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. EFEITOS. CUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA E REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Afastada a premissa de que a aposentadoria espontânea extingue o contrato de trabalho, consoante a melhor exegese do artigo 7º, I, da Constituição da República, tem-se como corolário o reconhecimento da unicidade contratual e, consequentemente, do direito aos haveres trabalhistas relativos a todo o período contratual. 2. No que se refere à acumulação entre proventos e salários, o artigo 37, § 10, da Constituição da República veda somente a percepção simultânea da remuneração de cargo, emprego ou função públicos com os proventos de aposentadoria decorrentes dos artigos 40 ou 42 e 142 da Constituição da República, que tratam de servidores titulares de cargos efetivos submetidos ao regime próprio de previdência, não alcançado, a seu turno, os servidores aposentados pelo Regime Geral da Previdência. 3. Recurso de revista não conhecido.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, XVI da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que o acórdão recorrido, ao considerar legal a acumulação de proventos do RGPS e de emprego público, contrariou o “próprio texto constitucional acima· expresso, a única interpretação da norma constitucional invocada (art. 37, XVI), é no sentido· de que a acumulação de: proventos e vencimentos somente é permitida quando se trata. de cargos legalmente acumuláveis na atividade, o que não é o caso dos autos, restando violado esse preceito” (eDOC 34, p. 17). 



    A Vice-Presidência do TST, em um primeiro momento, determinou sobrestamento do feito até conclusão de julgamento do RE 655.283-RG, referente ao Tema 606 da sistemática da repercussão geral (eDOC 44). 



    Em novo juízo de admissibilidade, a Vice-Presidência do TST reconheceu a distinção entre o caso dos autos e o Tema 606 da Repercussão Geral e por entender por entender que a decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência do STF, negou seguimento ao recurso extraordinário (eDOC 59). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Quanto à apontada ofensa ao art. 37º, XVI, da CRFB, relativa à controvérsia acerca do reconhecimento da possibilidade de manutenção de emprego público após aposentadoria voluntária e a consequente aplicação da multa de 40% do FGTS de todo o pacto laboral, a jurisprudência desta Corte é pacificada no sentido de que a aposentadoria espontânea do trabalhador não extingue automaticamente o contrato de trabalho.



    No mesmo sentido destaco os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Casa: 



    DIREITO DO TRABALHO E PREVIDENCIÁRIO. EMPREGADO PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA PELO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM DATA ANTERIOR AO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. NÃO OCORRÊNCIA. RESSALVA DO ART. 6º DA EC 103/19. TEMA Nº 606 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Ao julgamento do Tema nº 606 da repercussão geral, esta Suprema Corte fixou a tese de que “a concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º”. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte, conforme as Súmulas nº 282 e 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido. 5. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. (ARE 1352295 ED-AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 28/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 01-04-2022 PUBLIC 04-04-2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 606 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE EXTINÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGAMENTO DA MULTA DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1299638 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 03/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-085 DIVULG 04-05-2021 PUBLIC 05-05-2021)



    Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido está em consonância à jurisprudência dominante desta Corte, que firmou o entendimento segundo o qual a aposentadoria espontânea não extingue o contrato de trabalho, fazendo jus o empregado, em caso de dispensa imotivada, à multa 40% do FGTS sobre a totalidade dos depósitos efetuados no curso do pacto laboral. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC. 



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de maio de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente